Tribunal: TJBA
Processo: 8001947-79.2022.8.05.0126
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001947-79.2022.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS, CÍVEL E COM, CONSUMIDOR, REG. PÚB. E ACID. DE TRAB. DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: EVERALDO CARLOS MOTA e outros

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, IAGO FRANCO DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, NAUM EVANGELISTA LEITE

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. CÁLCULO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL CORRESPONDENTE AO POSTO DE 1º TENENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME
Ação ordinária proposta por policial militar inativo da Polícia Militar da Bahia que, ao ser transferido para a reserva remunerada na graduação de 1º Sargento, passou a receber proventos integrais com base na remuneração do posto imediatamente superior (1º Tenente), conforme previsão legal. O autor pleiteia o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, correspondente à patente de 1º Tenente, em vez do percentual de 60% aplicado pela Administração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET deve ser paga no percentual previsto para o posto de 1º Tenente, sobre o qual foram calculados os proventos do autor, ou se deve permanecer no percentual de 60%, referente à sua graduação originária de 1º Sargento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei Estadual nº 7.990/01 assegura ao policial militar com mais de 30 anos de serviço o direito a proventos integrais calculados com base no posto imediatamente superior àquele ocupado na ativa.
A mesma norma prevê que, na inatividade, os proventos devem ser compostos por soldo e gratificações incorporáveis, dentre elas a CET, conforme o artigo 102, II, e artigo 110-D, quando cumpridos os requisitos temporais de percepção.
A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), sendo parcela incorporável e integrante dos proventos, deve observar a mesma base de cálculo aplicada ao posto sobre o qual incidem os proventos integrais, isto é, o de 1º Tenente.
A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 125% da CET para oficiais a partir da patente de Tenente, sendo este o parâmetro aplicável ao caso, por força do artigo 110-B da Lei nº 7.990/01.
Jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito de policiais militares inativos ao recebimento da CET no percentual correspondente ao posto imediatamente superior utilizado para cálculo dos proventos (TJ/BA, MS nº 8008621-34.2020.8.05.0000 e MS nº 8008063-62.2020.8.05.0000).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Sentença confirmada.
Tese de julgamento:
A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), sendo incorporável aos proventos, deve ser calculada com base no percentual previsto para o posto imediatamente superior utilizado como referência para a remuneração do policial militar inativo.
O militar transferido para a reserva remunerada com proventos integrais de 1º Tenente faz jus à percepção da CET no percentual de 125%, nos termos da Resolução COPE nº 153/2014.
Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 92, III; 102, II; 110-B; 110-D.
Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8008621-34.2020.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 11.09.2020; TJ/BA, Mandado de Segurança nº 8008063-62.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Aras, j. 17.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
8001947-79.2022.8.05.0126
, originários da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR
A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA